Tribunal: TJES
Processo: 5011581-46.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011581-46.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: WASHINGTON ALAIR BAYER VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011581-46.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MERCADOPAGO

RECORRIDO: WASHINGTON ALAIR BAYER VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em decorrência do descumprimento da relação contratual por parte da recorrente que suspendeu irregularmente a conta do recorrido, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES os pedidos da inicial para determinar o reestabelecimento da conta do recorrido, bem como para que a recorrente não vincule o nome da parte requerente a mensagens de fraude, quando essa for receber transferências em sua conta e, finalmente, à guisa de indenização por dano moral, condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que a requerida se limitou a inferir que a suspensão da conta do recorrido ocorreu em razão do descumprimento dos termos de uso da plataforma, sem qualquer comprovação para tanto.

Nessa linha, embora a parte recorrente tenha fundamentado sua defesa na alegação de que houve descumprimento dos termos de uso e condições da plataforma, e que a suspensão da conta se deu em razão da identificação de vínculo entre o cadastro da parte autora e outro cadastro restrito, devido à utilização de um cartão sem a autorização do titular, verifico que a parte recorrente não apresenta provas suficientes do referido vínculo. Além disso, não há nos autos, pelo menos, os dados cadastrais da outra conta que supostamente estaria vinculada à parte autora, o que fragiliza sua argumentação.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do bloqueio inesperado, unilateral e sem justo motivo da conta do recorrido.

Ainda no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)